Tribunal: CARF
Processo: 10855.902564/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.902564/2012-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.530 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROFICENTER AGÊNCIA DE EMPREGOS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que a Unidade
de Origem possa requerer da empresa contribuinte argumentos e documentos complementares
que sejam aptos à demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido (em especial,
escrituração contábil, extratos bancários e notas fiscais relativas e específicas onde estejam
presentes os valores ainda pendentes de confirmação). Ademais, a Unidade de Origem deverá
elaborar um relatório conclusivo, após o qual o contribuinte será intimado, no prazo de 30 dias, a
apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único do
Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 02-95.391 da 2a Turma da DRJ/BHE, de 18 de setembro de
2019 (fls. 106 a 111):
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 022408088, emitido eletronicamente em 04/05/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 38971.37339.041007.1.3.03-6679.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.902564/2012-23
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.530 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902564/2012-23

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de CSLL, do 1o trim./2007. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 10.883,71. No despacho, foi
reconhecido R$ 63,01.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que prestou equivocadamente a informação do código de
retenção 5987 em diversas retenções informadas no PER/DCOMP, enquanto o código correto
seria 5952.
Apresenta planilha discriminada com informações atinentes às notas fiscais do
período e respectivas retenções, bem como parte dos comprovantes de rendimentos.
Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação
da compensação vinculada, bem como cobrança de eventuais omissões das tomadoras de
serviços quanto aos recolhimentos que lhes competem.
A DRJ/BHE julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB apresentando as provas
cabíveis. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
[...] considerando o princípio da verdade material que deve nortear o julgamento
no processo administrativo fiscal, as retenções na fonte podem ser confirmadas, quando possível,
pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas informações
prestadas pelas fontes pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.530 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902564/2012-23

[...] Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas
nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras, para o 1o trim./2007, retenções de CSLL na fonte
(código 5952) em benefício da interessada no montante de R$7.601,80, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 63,01, fato que pode ser explicado, entre outros
motivos, pela apresentação extemporânea de Dirf pelas fontes pagadoras ou retificações
posteriores, além do correto código de receita.
[...] Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a saldo negativo de CSLL do 1o trim./2007, no valor de R$ 7.538,79;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 121 a 128), defendendo, em síntese, que:
[...] em analise as fontes Pagadoras constatou que por um equívoco no momento
do envio da Dirf de ambas as empresas não foram informados o Código de retenção 5952,
somente o 1708. Devido ao prazo prescricional ser superior a 5 anos, não é possível realizar a
retificação da Obrigação Acessória para informar as referidas retenções em favor da Recorrente.
A título de comprovação anexa aos autos a DCTF das empresas Proficenter Serviços e
Proficenter Terceirização onde constam os referidos darfs declarados.
[...] apesar de não terem sido declarados os darf com o Código 5952 em suas
Dirfs, as fontes pagadoras ofertaram ao Contribuinte os respectivos darfs recolhidos inclusive
extraídos das próprias bases de dados da Receita Federal. Conforme apresentados no Razão
Contábil, pode-se constatar que o contribuinte ofereceu a tributação das Receitas motivo pelo
qual pode-se creditar os impostos retidos.
[...] À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A contribuinte apresenta ainda documentos que julga corroborar com suas
alegações (fls. 129 a 253).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/BHE com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.530 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902564/2012-23

No que tange ao mérito do presente processo, necessário indicar que remanesce
como objeto de lide a quantia de R$ 3.281,91, na medida em que, do total de retenções que
compunham o total requerido de R$ 10.883,71, fora reconhecida a quantia de R$ 7.601,80, cuja
composição é a seguinte (fl. 110):

Nas fls. 122 a 127, a empresa contribuinte indica ter trazido aos autos informações
obtidas do Livro Razão, e que as mesmas comprovariam valores de R$ 3.793,13 (valor maior do
que o valor ainda objeto de análise), sem que, no entanto, a empresa contribuinte tenha
estabelecido quais valores compunham a quantia de R$ 3.793,13.
Também não demonstrou, a contribuinte, quais valores compunham o valor ainda
objeto de análise (R$ 3.281,91).
Eventual impossibilidade na apresentação de notas fiscais poderia vir a ser objeto
de procedimento alternativo de verificação, a exemplo da escrituração contábil revestida de seus
requisitos intrínsecos e extrínsecos, ou extrato de conta corrente bancária demonstrando o
ingresso das quantias pelo valor líquido.
Nesses termos, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento.
É que as escriturações apresentadas nas fls. 231 a 243 não se encontram
acompanhadas das formalidades extrínsecas, além de não demonstrarem cabalmente quais
valores compunham o valor ainda pendente de confirmação, não havendo, portanto, como as
mesmas demonstrarem cabalmente a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Referidas informações e argumentos, portanto, não se demonstram suficientes à
caracterização da certeza e liquidez do crédito pretendido, requisitos estes essenciais que
haveriam de ter sido demonstrados pela empresa contribuinte, à luz do art. 170 do CTN.
Assim, a ausência de apresentação da escrituração contábil e de esclarecimentos
precisos resultam na incerteza quanto à caracterização do crédito pretendido.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.530 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902564/2012-23

Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao
contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art.
170 do CTN.
Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato
gerador: 15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do direito de
defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não homologação da
compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NÃO
OFENSA. Compete à interessada, na forma da legislação em vigor, a comprovação da
liquidez e certeza do crédito informado em DCOMP. O princípio da verdade material não
transfere à Administração o ônus da apresentação de prova de erro material e direito
creditório, o qual recai sobre aquele que o alega. [...]
Dessa forma, ausentes os meios de prova aptos à comprovação do crédito
pleiteado, entendo adequado oportunizar à empresa contribuinte a possibilidade de que possa vir
a sanear o processo com as informações faltantes.
Por óbvio que o CARF, em suas decisões, se baseia no conjunto probatório, na
certeza e liquidez dos valores (art. 170 do CTN), e na verossimilhança das alegações,
informações estas que são analisadas a fim de se constituírem como base para decisão, à luz do
art. 26 do Decreto Federal no 70.235/1972, a saber:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, [...]
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.530 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902564/2012-23

Nesse sentido, a demonstração da inocorrência do fato gerador dependeria de
elemento de prova razoável (o que não foi apresentado pela empresa recorrente), a exemplo dos
seguintes meios de prova:
a) extratos de conta corrente indicando os valores líquidos de retenções
equivalentes aos valores líquidos das notas fiscais;
b) correlação das notas fiscais cujas retenções totalizem os valores ainda não
confirmados com os valores líquidos constantes nos extratos bancários;
c) escriturações contábeis indicativas das retenções e dos valores bancários
registrados em decorrência dos valores ainda pendentes de confirmação.
Nesses termos, entendo pela necessidade de se converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que a Unidade de Origem possa
requerer da empresa contribuinte argumentos e documentos complementares que sejam aptos à
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido (em especial, escrituração contábil,
extratos bancários e notas fiscais relativas e específicas onde estejam presentes os valores ainda
pendentes de confirmação).
Ademais, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, após o
qual o contribuinte será intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais
que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital